Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. LICITAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. IMPETRANTE QUE SAGROU-SE VENCEDORA DO CERTAME. DIREITO DE PREFERÊNCIA SUSCITADO POR TERCEIRO LICITANTE. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA OU ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. RESOLUÇÃO No 231/2012 DO CONAD. SEGURANÇA CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
1. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita, tendo em vista tratar-se mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Diretoria da TERRACAP, consistente no reconhecimento do direito de preferência exercido pelo apelante em processo licitatório, uma vez verificada a prova pré-constituída juntada pela impetrante, mostrando-se adequada e suficiente, nos termos exigidos pela lei, para a apreciação do pedido de liminar, concedida pelo Juízo de origem.
2. Rejeita-se preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez verificado que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional.
3. A concessão do direito de preferência, pela Administração, ao ocupante de imóvel público submetido à licitação, exige a comprovação de prévia autorização da ocupação, na forma da Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 231/2012.
4. O art. 5o da Resolução 231/2012, da CONAD, dispõe que o reconhecimento ao direito de preferência está condicionado unicamente “à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória”.
5. Na hipótese dos autos, não demonstrada a cadeia sucessória, Correta a sentença concessiva da segurança que indeferiu o direito de preferência exercido por terceiro sem a devida comprovação dos requisitos legais.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos voluntários e remessa oficial desprovidos.